Tribunal: TJBA
Processo: 8058998-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058998-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO FERREIRA LEITE Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação ajuizada por beneficiário do PLANSERV, objetivando o custeio de 40 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), indicadas por profissional médico como necessárias para tratamento de comorbidades neurológicas e psiquiátricas graves. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determine ao Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, o custeio do tratamento indicado, diante da prescrição médica individualizada, da ausência de alternativas terapêuticas eficazes no rol da ANS e da não vinculatividade do parecer técnico do NATJUS. III. Razões de decidir 3. O parecer do NATJUS tem caráter opinativo, não vinculando o juízo, devendo ser sopesado com os demais elementos probatórios, sobretudo a prescrição médica fundamentada e individualizada. 4. A EMT foi prescrita como alternativa à polimedicação com risco de hepatotoxicidade, visando estabilização de quadro clínico complexo que inclui paralisia cerebral, transtorno afetivo bipolar e episódios de agressividade. 5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia e necessidade, conforme orientação do STJ (EREsp 1.886.929/SP) e da Lei nº 14.454/2022. 6. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tendo em vista o risco concreto de agravamento do quadro clínico e a urgência terapêutica demonstrada nos autos. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 300 e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0516905-15.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 07.10.2023; TJ-BA, AI nº 8010131-19.2019.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, j. 11.03.2020; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8058998-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GUSTAVO FERREIRA LEITE e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 91606553, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator